Tribunal: TJDFT
Processo: 0703096-81.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PUBLICAÇÕES JORNALÍSTICAS. ADPF 130/STF. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 995/STF. LIBERDADE DE IMPRENSA. LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, LIVRE EXPRESSÃO E ACESSO À INFORMAÇÃO. DIREITO DE CRÍTICA. INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL CARACTERIZADO. PESSOA PÚBLICA E/OU NOTÓRIA. AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE CALUNIAR, INJURIAR OU DIFAMAR. ATO ILÍCITO NÃO CONSTATADO. DIREITOS DE PERSONALIDADE NÃO VIOLADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CÁLCULO. PERCENTUAL MÁXIMO (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No julgamento da ADPF 130, em 30/4/2009, o Supremo Tribunal Federal conferiu especial relevância aos direitos e garantias fundamentais que dão conteúdo à liberdade de imprensa (art. 220 da CF), tais como a livre manifestação do pensamento, a livre expressão e o acesso à informação, previstos no art. 5o, IV, IX e XIV, da Carta Magna.
2. A publicação jornalística intitulada “Machonaria, um demônio que precisa ser exorcizado” trata sobre texto elaborado e divulgado pelo recorrente em seu perfil na rede social Facebook no qual defende que a violência de gênero seria reflexo de condutas praticadas pelas próprias mulheres, que, em suas palavras, teriam comportamento orgulhoso, vingativo e manipulador. A postagem foi objeto da ação civil pública n. 0732955-05.2022.8.07.0001, na qual foi proferida sentença que julgou procedente o pedido do Ministério Público para determinar a remoção do texto da rede social e condenar o ora apelante a pagar indenização por danos morais coletivos.
3. A colunista, ora apelada, expõe análise crítica sobre os pensamentos propagados para manter o modelo de poder e dominação patriarcal, com especial atenção ao viés religioso da questão e à responsabilidade das mídias sociais no reforço de tal estrutura.
4. À luz dos arts. 1o, III, 3o, IV, e 5o, caput e inciso I, da CF e dos compromissos internacionais celebrados e ratificados pelo Brasil com status de normas supralegais, tem significativo interesse público e social a crítica jornalística direcionada a contrapor comportamentos e discursos capazes de banalizar a proteção dos direitos das mulheres, prejudicar a construção de uma sociedade igualitária e fomentar a prática de atos fundados em misoginia.
5. Mesmo que duras e veementes, as opiniões e críticas expostas na publicação em referência não extrapolaram os limites da liberdade de expressão e de manifestação do pensamento, pois não trazem informações inverídicas, inverossímeis ou com distorções da realidade, não foram veiculadas com o intuito de difamar, injuriar ou caluniar e não atingiram atributos da personalidade do apelante.
6. Reputa-se incabível tolher injustificadamente o exercício dos direitos de informação, opinião e crítica oriundos da liberdade de imprensa, essenciais para a construção de um Estado Democrático, especialmente no que tange à manifestação de ideias de forma livre e plural (art. 1o, caput e inciso V, da CF).
7. O enunciado da súmula n. 403 do STJ não se aplica no caso concreto, pois a exposição da fotografia do apelante serviu para ilustrar o texto jornalístico e se justificou pela posição de liderança religiosa e pelo destaque alcançado em suas redes sociais, o que o alçou à categoria de figura pública e/ou notória. Não houve violação do direito de preservação da imagem (art. 5o, X, da CF), que é exposta pelo próprio recorrente em seus perfis digitais, que contam com milhares de seguidores.
8. O texto jornalístico intitulado “Fundamentalismos e o debate público progressista” apresenta tom crítico, sarcástico e/ou satírico, típico dos artigos de opinião. Não há elementos capazes de demonstrar que a publicação teria violado a honra e prejudicado a imagem ou reputação do apelante diante da comunidade que integra. Para amparar a condenação pretendida, é insuficiente realizar conjecturas sobre as consequências que a produção jornalística poderia gerar.
9. É clara a distinção entre o caso em tela e a situação tratada no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 995, no qual o STF apreciou controvérsia sobre publicação de matéria jornalística na qual entrevistado imputou prática de ato ilícito a determinada pessoa, o que não ocorreu no caso ora julgado.
10. Por se tratar de pessoa conhecida publicamente ao se envolver em debates controversos ou polêmicos, espera-se maior sujeição a críticas severas ou intensas manifestadas por profissionais dos meios de comunicação social, sem abusos ou excessos, o que se coaduna com o conteúdo legítimo da liberdade de imprensa e com os direitos e garantias fundamentais que a estruturam.
11. Com base no art. 5o, X, da CF e nos arts. 12, 186, 187 e 927 do CC, não se constata a presença dos pressupostos capazes de gerar responsabilidade civil por danos morais, razão pela qual deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos apresentados na petição inicial. Como consequência, não há falar em remoção do conteúdo ou direito de resposta/retificação (art. 5o, V, da CF e art. 2o da Lei 13.188/15).
12. A fixação do percentual máximo previsto no art. 85, § 2o, do CPC (20% – vinte por cento) é proporcional e razoável, tendo em vista os critérios listados nos incisos do artigo mencionado, principalmente a importância da causa e o tempo decorrido entre o ajuizamento da ação e a prolação da sentença.
13. Conforme a parte final do art. 85, § 11, do CPC, é incabível majorar os honorários advocatícios sucumbenciais no caso em que a sentença já fixou o percentual máximo estabelecido na lei para o cálculo da verba.
14. Recurso conhecido e desprovido.